Tribunal: TJDFT
Processo: 0752316-06.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. LEGITIMIDADE CONCORRENTE DO DISTRITO FEDERAL. ISENÇÃO DE CUSTAS PROCESSUAIS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença promovido pelo Distrito Federal para cobrança de honorários sucumbenciais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal consiste em verificar: (i) se o Distrito Federal possui legitimidade ativa para promover cumprimento de sentença relativo a honorários de sucumbência; (ii) se o ente público está isento do pagamento de custas processuais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Distrito Federal, na qualidade de ente federado, é representado judicialmente pela sua Procuradoria-Geral (art. 132 da CF/88 e art. 1o da Lei Complementar Distrital no 395/2001), e em caso de êxito nas demandas em que participa, são devidos honorários sucumbenciais aos advogados públicos que o representam, como direito autônomo, sendo este, inclusive, o disposto no artigo 85, §§ 14 e 19, do CPC/2015.
4. O fato de se constituírem os honorários advocatícios em verbas privadas e ser direito autônomo, não afasta a possibilidade de o Distrito Federal postular diretamente o cumprimento de sentença, dada a legitimação concorrente, não sendo, portanto, medida processual a ser tomada obrigatória e exclusivamente pelos advogados públicos.
5. Reconhecida a legitimidade do Distrito Federal para dar início ao cumprimento de sentença referente aos honorários sucumbenciais fixados a seus advogados públicos, mostra-se descabido exigir-se o pagamento de custas processuais, em razão da isenção legal prevista no artigo 1o do Decreto-Lei n.o 500/1969, artigo 4o, inciso I, da Lei Federal n.o 9.289/1996, artigo 185, inciso I, do Provimento Geral da Corregedoria deste TJDFT, artigo 8o, inciso I, da Lei Distrital n.o 4.150/2008 e enunciado da Súmula no 28 desta Corte.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 132. CPC, art. 82, § 3o, art. 85, §§ 14 e 19. L. no 9.289/1996, art. 4o, inc. I. D.-L. no 500/1969, art. 1o. Provimento Geral da Corregedoria do TJDFT, art. 185, inc. I. L. Distrital no 5.369/2014, art. 7o. L. no 8.906/1994, art. 23.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AGI, 0729534-05.2025.8.07.0000, Rel(a). Carlos Pires Soares Neto, 1a Turma Cível, p. 02.10.2025.